Tribunal: STF
Processo: MS 24523
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança: Tribunal de Contas da União:
legitimação passiva.
"O Tribunal de Contas da União é parte
legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança,
quando a decisão impugnada revestir-se de caráter impositivo" (MS
24.001-6/DF, 20.05.2002, Maurício Corrêa, DJ 20.09.2002).
II.
Mandado de segurança: legitimação ativa das impetrantes que não
foram parte no processo administrativo que tramitou no TCU, por
força da Instrução Normativa 44/2002 TCU, que determina a aplicação
extensiva das decisões que negam registro a concessão de benefícios.
III. Pensão por morte: servidores da Câmara dos Deputados
falecidos quando vinculados ao Estado por relação trabalhista: não
incidência do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.
"O art. 40,
 § 5º, da Constituição, ao estabelecer que o "benefício da pensão
por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do
 servidor falecido", embora não faça distinção entre pensões
concedidas antes e pensões concedidas após o advento da Carta de
1988 - conforme se decidiu no julgamento do MS 21.521 (Velloso, DJ
6.8.93 -, só alude às pensões estatutárias, isto é, às pensões
instituídas por servidor público: não beneficia, assim, ao servidor
falecido antes da Constituição - e, pois, da instituição do regime
único -, quando vinculado ao Estado por relação trabalhista e não
estatutária". (RE 223.732, 1ª T., 3.10.2000, Pertence, DJ
10.11.2000).
Cuidando-se de relação previdenciária, as
dependentes do empregado morto têm direito à percepção de pensão
paga pelo INSS.
IV. Mandado de segurança indeferido.